Tribunal: TJSP
Processo: 1009887-79.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de procedimento cirúrgico e materiais cirúrgicos, bem como, indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Irrelevância de se tratar de contrato anterior à Lei 9.656/98. Súmula 100 deste Tribunal. Contrato de trato sucessivo. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de procedimento cirúrgico e materiais cirúrgicos, bem como, indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Aplicabilidade da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde). Irrelevância de se tratar de contrato anterior à Lei 9.656/98. Súmula 100 deste Tribunal. Contrato de trato sucessivo. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ. Noticiado acordo entre a apelante e o nosocômio onde realizado o procedimento cirúrgico, quitando as despesas médicas. Perda superveniente do interesse recursal neste ponto. DANOS MORAIS. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização que deve ser afastada. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009887-79.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CAIXA
DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, são apelados
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e SHIRLEY
IVONE PEREIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM PARTE
DO RECURSO e, na parte conhecida, DERAM PROVIMENTO para afastar a condenação
por danos morais. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
2
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577
Apelante
: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
Advogados
: José Renato Nogueira Fernandes (Fls: 180) e outro
Apelado
: Carlos Augusto de Oliveira Almeida (Justiça Gratuita)
Apelada
: Shirley Ivone Pereira Almeida (Justiça Gratuita)
Advogado
: Rodrigo do Amaral Fonseca (Fls: 94)
Comarca: São José dos Campos
Voto no 07851
ig
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cobertura de procedimento
cirúrgico e materiais cirúrgicos, bem como, indenização por danos
morais. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
Aplicabilidade da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).
Irrelevância de se tratar de contrato anterior à Lei 9.656/98. Súmula
100 deste Tribunal. Contrato de trato sucessivo. Entidade de
autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Súmula 608 do STJ. Noticiado acordo entre a apelante e o nosocômio
onde realizado o procedimento cirúrgico, quitando as despesas
médicas. Perda superveniente do interesse recursal neste ponto.
DANOS MORAIS. Descumprimento contratual que causa mero
aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a
justificar
condenação.
Indenização
que
deve
ser
afastada.
Precedentes. Sentença parcialmente reformada para afastar a
indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE, E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais propostas por CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
ALMEIDA e SHIRLEY IVONE PEREIRA ALMEIDA contra CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL CASSI. Alegam que o autor necessitou
de cuidados médicos de urgência, permanecendo internado no Hospital do Coração - HCOR
de 28/11/2016 a 02/12/2016. Contudo, foi surpreendido com cobrança do tratamento pelo
nosocômio, no valor de R$ 20.615,30, ante a negativa de cobertura pelo plano de saúde dos
materiais cirúrgicos, o que resultou no ajuizamento de ação monitória pelo nosocômio em
face dos autores. Sustenta que os materiais cirúrgicos são de cobertura obrigatória, sendo
abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde. Pugna seja a requerida compelida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
3
pagamento dos materiais e despesas médico hospitalares do procedimento cirúrgico realizado,
bem como, danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Contestação (fls. 107/145), aduzindo preliminar de conexão de
ações (ação monitória - processo no 1023761-10.2018.8.26.0100) e inépcia da inicial por
constar pedido indeterminado. Ressalta que o contrato firmado é antigo e não adaptado,
aduzindo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de
Saúde por tratar-se de plano de autogestão. Por fim, refuta a ocorrência de danos morais e
qualquer abusividade da negativa de cobertura.
Réplica (fls. 419/428).
Sobreveio a r. sentença de fls. 432/438 que afastou as
preliminares, decidiu antecipadamente, julgando procedente a ação para condenar a ré ao
cumprimento da obrigação de fazer, consistente em dar cobertura do plano ao procedimento
realizado pelo autor junto ao Hospital do Coração, pagando o valor cobrado pela
ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIO SÍRIO HOSPITAL DO CORAÇÃO no processo n.
1023761-10.2018.8.26.0100, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitado a
R$23.467,81, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos; e pagar aos autores,
a título de indenização por dano moral, a importância de R$ 10.000,00, com correção
monetária (STJ 43), contada da data da decisão (STJ 362), e acréscimo de juros de mora
simples de 1% ao mês (art. 406 do CC; art. 161, § 1o do CTN), desde a citação (23/05/2018 -
pág. 106), por se tratar de ilícito contratual.
Condenou o vencido ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação atualizado, observado o
disposto no art. 85 §2°, do CPC.
Inconformada, recorre a requerida (fls. 441/470), objetivando a
revisão e reforma do julgado, reafirmando a preliminar de conexão das ações. No mérito, aduz
que não há relação de consumo nos contratos de saúde geridos por entidade de autogestão.
Sustenta que os limites de cobertura do plano de saúde devem ser respeitados e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
4
autorização de todo e qualquer procedimento pelas vias judiciais ocasionará certamente a
falência do sistema de saúde nacional.
Narra que os contratos celebrados antes da vigência da Lei
9.656/98, como o dos apelados, não tem obrigação de cobrir o referido procedimento
cirúrgico e os materiais utilizados, para os quais foi exigida cobertura apenas para os contratos
celebrados a partir de 01 de janeiro de 1999, o que não é o caso dos autos.
Refuta a ocorrência de danos morais, reafirmando a licitude da
negativa de cobertura, e ainda que houvesse descumprimento contratual, que não restou
comprovada qualquer ofensa a honra, imagem, vida privada ou intimidade dos usuários,
subsidiariamente, pretende a minoração do valor fixado. Pugna pelo acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 477/487).
Foi noticiado, pela apelante, acordo realizado nos autos no
1023761-10.2018.8.26.0100, com a quitação das despesas do procedimento cirúrgico e
materiais, junto ao Hospital do Coração HCOR (fls. 491/606).
Decisão monocrática não conhecendo do recurso, ante a
superveniente perda do objeto (fls. 607/608).
Embargos de declaração interpostos pela apelante, sustentando
que persiste o interesse recursal no tocante a condenação em danos morais (fls. 619/621).
Decisão monocrática acolhendo os embargos declaratórios,
reconhecendo que o acordo noticiado, celebrado em outra demanda, não prejudicou o recurso
de apelação interposto pela requerida, em sua integralidade, determinando o retorno dos autos
para análise da pretensão recursal (fls. 625/627).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
5
Conforme já salientado, a presente demanda foi interposta
objetivando que a operadora de saúde - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL - CASSI fosse responsabilizada pelo débito junto ao Hospital do
Coração, relativo ao procedimento cirúrgico realizado pelo autor da demanda, e também, pela
reparação dos danos morais sofridos pelos autores, tendo sido a requerida condenada na
obrigação de adimplemento da integralidade das despesas médicas, e também, a título de
indenização por dano moral, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (fls. 438).
Ocorre que, foi noticiado acordo celebrado pela apelante, nos
autos no 1023761-10.2018.8.26.0100, com o nosocômio ASSOCIAÇÃO DO SANATÓRIA
SÍRIO HOSPITAL DO CORAÇÃO, quitando a dívida das despesas médicas dos autores
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALMEIDA e SHIRLEY IVONE PEREIRA
ALMEIDA.
Sendo assim, prejudicada a análise do recurso no tocante à
obrigação de adimplemento das despesas médicas, de forma que a discussão recursal cinge-se
ao pagamento dos danos morais.
Inicialmente, sendo a ré entidade de autogestão, não se aplica ao
caso a legislação consumerista, consoante a Súmula no 608 do STJ que dispõe que “Aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão”.
Ainda, na hipótese dos autos, irrelevante que o contrato firmado
entre as partes seja anterior e não adaptado à Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), uma vez
que se trata de ajuste de trato sucessivo, de modo que a ele devem ser aplicadas as disposições
da Lei 9.656/98.
Ademais a Seção de Direito Privado deste E. Tribunal editou
Súmula no 100 a estabelecer que:
“Súmula 100 - O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
6
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais".
A propósito:
Plano de saúde. Negativa de cobertura de prótese e materiais necessários à
cirurgia pleiteada pela autora. Exclusão abusiva. Irrelevância da não
adaptação do contrato. Aplicabilidade do CDC e da Lei 9.656/98 ao caso
concreto, conforme pacificado na Súmula 100 deste E. TJ/SP. Recurso não
provido. (TJSP. Apelação 1015896-72.8.26.0003. Des. Rel. Augusto
Rezende, Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/01/2016; Data de registro: 26/01/2016).
No que tange ao dano moral, no entanto, a r. sentença merece ser
reformada.
Isto porque, o descumprimento do contrato, por si só, não gera
dano moral, porquanto a parte tem o direito de defender, na interpretação contratual, a tese
mais adequada ao seu interesse.
Não se discute que a negativa de cobertura pode ter causado
certos dissabores aos autores, inclusive com a interposição de ação de cobrança das despesas
pelo nosocômio, contudo, a necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para resolver o
impasse contratual não gera dano moral. Eventuais constrangimentos e ansiedades
experimentados, quando da negativa, não caracterizam a dor moral grave que justifica uma
condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Em consonância com este entendimento estão os ensinamentos
do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de Responsabilidade
Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
7
pelos mais triviais aborrecimentos”
E nesse sentido:
Convênio médico. Fornecimento de medicamento Aclasta, indicado
para tratamento de osteosporose.Recusa baseada na exclusão por se tratar
de medicamento domiciliar e não previsto no rol da ANS. Abusividade.
Súmula 102 deste TJSP. Medicamento indicado pelo médico assistente da
autora para o tratamento de doença coberta. Jurisprudência deste TJSP e do
STJ. Dano moral, contudo, a que não se chega só pelo inadimplemento
contratual. Recurso parcialmente provido para afastá-lo. (TJSP; Apelação
Cível 1017652-35.2018.8.26.0114; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 08/03/2019).
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Autor submetido a intervenção cirúrgica de emergência
em razão de infarto do miocárdio com supradesnivelamento ST da parede
inferior. Negativa de cobertura do plano de saúde em relação aos stents
farmacológicos implantados. Inadmissibilidade. Contrato que se submete às
regras do Código de Defesa do Consumidor. Existência de indicação
expressa e fundamentada do médico assistente. Aplicação da Súmula 93 do
TJSP. Precedentes jurisprudenciais. DANO MORAL. Descumprimento
contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar
sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização que deve ser
afastada. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para afastar a
indenização por danos morais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1023556-55.2016.8.26.0001; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO, DISPENSANDO-SE A PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E DEVE
AFERIR A OPORTUNIDADE DE SUA PRODUÇÃO. CASO EM QUE A
PROVA TÉCNICA ERA DESPICIENDA AO DESATE DA CONTROVÉRSIA.
MATÉRIA REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE QUE
NECESSITOU O AUTOR. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O
TRATAMENTO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA,
TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o
102
DO
TJSP.
AUSÊNCIA,
CONTUDO,
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
HIPÓTESE
EM
QUE
HOUVE
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL,
QUE
NÃO
ENSEJA
A
REPARAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA. AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.(TJSP;
Apelação Cível 1007342-29.2016.8.26.0020; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 06/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-79.2018.8.26.0577 -Voto no 07851
8
Por tal razão, afasto a condenação por danos morais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante da modificação do resultado da demanda, por força da
sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, 'caput', do CPC, devem as partes repartir as
custas e demais despesas processuais, na proporção de 50% para cada parte; devendo a
requerida arcar com honorários em favor dos patronos dos autores, fixados em 10% do valor
da causa, e o autor arcar com honorários em favor dos patronos da requerida no importe de R$
1.000,00 (10% do proveito econômico obtido pela requerida com a interposição deste
recurso).
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE DO
RECURSO e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para afastar a condenação por
danos morais.
ANA MARIA BALDY
Relatora